Tribunal: TJSP
Processo: 2007577-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Qualificação do inventariante - Decisão que condicionou o prosseguimento do feito à apresentação de informações sobre o inventário e certidão de matrícula do imóvel – CDA que atende os requisitos do art. 6o, da Lei 6.830/80, indicando endereço para citação do espólio - Decisão reformada – Recurso provido.